Tribunal: TJMT
Processo: 1003704-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003704-12.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IBRAHIM MOHAMED CHARANEK - CPF: 594.398.901-34 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (APELADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), REINALDO DE SOUZA FREITAS - CPF: 003.607.217-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível, sob o argumento de omissão quanto ao pedido de retirada do julgamento do Plenário Virtual, para fins de realização de sustentação oral por videoconferência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise de requerimento de retirada do processo do Plenário Virtual, formulado com o intuito de possibilitar sustentação oral em sessão por videoconferência.

III. Razões de decidir

Verificado nos autos o protocolo de petição com pedido de retirada do feito do Plenário Virtual para sustentação oral, em 20.05.2025 às 10h31min.

Conforme a Portaria no 298/2020-PRES, o pedido deveria ter sido apresentado até às 08h do dia 19.05.2025, sendo, portanto, intempestivo.

Reconhecida omissão do acórdão embargado quanto à ausência de menção ao requerimento, ainda que intempestivo, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para suprir tal omissão, sem atribuir efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto ao requerimento de sustentação oral intempestivo, indeferindo-o, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “Requerimento intempestivo de retirada do julgamento do Plenário Virtual para realização de sustentação oral não enseja nulidade nem atribuição de efeitos modificativos ao acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ibrahim Mohamed Charenek, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado,
o embargante
sustenta, em síntese,
a ocorrência de omissão do v. acórdão, ao argumento de que não teria sido analisado o requerimento de deslocamento do feito do Plenário Virtual para viabilizar sustentação oral em sessão por videoconferência, conforme manifestação protocolada sob id. 287391384 em 20.05.2025.

Sustenta que, não obstante o pedido seja tempestivo, o julgamento permaneceu no Plenário Virtual, tendo sido julgado o recurso no dia 21.05.2025, sem qualquer resposta ou despacho sobre o requerimento formulado. Assevera que a inobservância ao pedido de sustentação oral acarreta nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Diante disso, requer seja sanada a omissão e reconhecida a nulidade do julgamento, em razão do alegado cerceamento de defesa, pela não apreciação do pedido de sustentação oral, atribuindo efeitos infringentes aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão que julgou seu recurso de apelação, ao argumento de que, apesar de haver protocolado requerimento de retirada do feito do Plenário Virtual com vistas à realização de sustentação oral por videoconferência, o pedido não foi apreciado pelo Colegiado, tampouco indeferido.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que o embargante apresentou manifestação (id. 287391384), em
20.05.2025 às 10h31min
, postulando a retirada do processo da sessão virtual, com fundamento na Portaria no 298/2020-PRES, para exercício de sustentação oral em sessão por videoconferência.

No entanto, conforme previsto na intimação de pauta da sessão virtual de 21.05.2025 a 23.05.2025 (id. 285544418) e na Portaria no 298/2020-PRES, o requerimento de deslocamento para sustentação oral deve ser feito no “prazo de até 48 horas antes do início do plenário virtual”, ou seja, até às
08h do dia 19.05.2025
.

Assim, o pedido foi apresentado fora do prazo e, portanto, é
intempestivo
.

Contudo, ainda que intempestivo, é forçoso reconhecer que houve omissão no v. acórdão embargado, porquanto nenhuma menção foi feita à existência do requerimento de sustentação oral constante dos autos.

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, apenas e tão somente para sanar a omissão quanto à análise do requerimento de sustentação oral intempestivo, indeferindo-o, sem atribuir efeitos modificativos ao acórdão embargado.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025